Tribunal: TJES
Processo: 5005651-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005651-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO BARREIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
.
ILEGALIDADE APREENSÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO
.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES
.
DENEGADA A ORDEM.

1.
N
o que tange à alegação de ausência de provas da autoria,

destaco que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada do mérito da ação penal, sob pena de se incorrer em substituição da competência do juízo de 1º grau.
P
recedente
do
Colendo STJ.

2. A
pós examinar o
suposto ato coator, extrai-se
que
o Douto Magistrado, acolhendo o pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes (homicídio qualificado ligado à disputa no tráfico de drogas), bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente possui condenação por roubo e responde a outra ação por tráfico de drogas e porte de arma.

3. Após r
ealizadas audiências de instrução de julgamento,
tendo
contato com provas produzidas em contraditório judicial, o magistrado manteve a prisão preventiva do ora paciente, pois ainda presentes os mesmos fundamentos.

4.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário,
trabalhador e
tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

5
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005651-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO BARREIRO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO BARREIRO DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES,
que manteve sua prisão, nos autos da Ação Penal nº0004145-87.2022.8.08.0048, em que lhe é imputado o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I e IV do CPB)
.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, alegando que não há provas suficientes da autoria ou fundamentos para manter sua prisão.

A respeito dos fatos, extrai-se da denúncia que, em 23 de fevereiro de 2021, no bairro Cascata, na Serra, a vítima Allan foi surpreendida, quando estava sentado na calçada, em frente sua residência, quando o réu Luciano e um comparsa não identificado, chegaram de motocicleta e efetuaram diversos disparos na vítima, causando sua morte.

Primeiramente, no que tange à alegação de ausência de provas da autoria,
destaco que o
habeas corpus

não é a via adequada para discussão aprofundada do mérito da ação penal, sob pena de se incorrer em substituição da competência do juízo de 1º grau.

Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ:

“
(...) 2.
No rito do habeas corpus, não se permite a produção de provas,
pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano,
de modo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
.(...) (AgRg no HC n. 807.632/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Prosseguindo com a análise das teses defensivas,
a
pós examinar o
suposto ato coator, extrai-se
que
o Douto Magistrado, acolhendo o pleito ministerial de decreto preventivo, adequadamente apontou a necessidade de cautela prisional, diante da gravidade em concreto dos crimes (homicídio qualificado ligado à disputa no tráfico de drogas), bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente possui condenação por roubo e responde a outra ação por tráfico de drogas e porte de arma.

Além disso, r
essalto que, a par de não ter sido juntada íntegra da ação penal, em consulta junto ao E-JUD, verifiquei que já foram realizadas audiências de instrução de julgamento, sendo que após
o
contato com provas produzidas em contraditório judicial, o magistrado manteve a prisão preventiva do ora paciente, pois ainda presentes os mesmos fundamentos.

No que concerne às alegações
de que o paciente é primário,
trabalhador e
tem residência fixa,
cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)